Tribunal: TCU
Processo: 038.063/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de pensão especial de ex-combatente emitido pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11339/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à pensão especial de ex-combatente concedida às sras. Carmen Lucia Ferreira Lins e Vera Lucia Ferreira Lins, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Vera Lucia Ferreira Lins para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.